Tribunal: TJES
Processo: 0010356-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lei de Imprensa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010356-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO VALASQUE SCHULES SILVEIRA e outros

APELADO: VINICIUS DE ARRUDA MARQUES PEREIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
LIBERDADE DE IMPRENSA – FILMAGEM DE ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ABUSO POR PARTE DO REQUERIDO - RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. Apesar de ser garantida pela Constituição Federal, a liberdade de imprensa não é um direito absoluto, pois deve ser exercida de forma harmônica com a inviolabilidade aos direitos da personalidade.

2. A prova dos autos revela que o repórter demandado, durante a filmagem da abordagem policial, tratou os agentes com urbanidade, respondendo todas as perguntas em tom calmo, sendo que a sua abordagem se deu somente pelo fato de registrar em vídeo uma ocorrência.

3. De forma diversa, os autores – policiais militares – ao afirmarem que o réu seria conduzido à delegacia e teria seu celular apreendido, bem como que seria apresentado como testemunha – de fato que não presenciou – tenho, como consta na r. sentença, pela ocorrência de uma tentativa de intimidar o repórter demandado e fazer com que esse se afastasse da localidade com a câmera/celular.

4. Assim, tenho que a conduta do réu não extrapolou os limites da liberdade de imprensa, não existindo, então, o dever indenizatório pleiteado na exordial pelos autores.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEONARDO VALASQUE SCHULES SILVEIRA e IVAN MALVERDI DA SILVA
em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA e VINICIUS DE ARRUDA MARQUES PEREIRA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduzem os apelantes, em síntese, que na qualidade de policiais militares, foram vítimas de divulgação de notícias/informações inverídicas pelos recorridos, resultando, assim danos morais.

Contrarrazões (id. 9179052) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0010356-85.2020.8.08.0024

APELANTES: LEONARDO VALASQUE SCHULES SILVEIRA e IVAN MALVERDI DA SILVA

APELADOS: METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA e VINICIUS DE ARRUDA MARQUES PEREIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEONARDO VALASQUE SCHULES SILVEIRA e IVAN MALVERDI DA SILVA
em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA e VINICIUS DE ARRUDA MARQUES PEREIRA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduzem os apelantes, em síntese, que na qualidade de policiais militares, foram vítimas de divulgação de notícias/informações inverídicas pelos recorridos, resultando, assim danos morais.

Contrarrazões (id. 9179052) pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, vale registrar que apesar de ser garantida pela Constituição Federal, a liberdade de imprensa não é um direito absoluto, pois deve ser exercida de forma harmônica com a inviolabilidade aos direitos da personalidade. De fato, uma linha tênue separa as duas garantias.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

(...) 4.
A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade.
5.
A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito e que, além disso, são do interesse público.
6. O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca fontes fidedignas, quando exerce atividade investigativa, ouve as diversas partes interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto à veracidade do que divulgará. 7. Ainda que posteriormente o magistrado tenha sido absolvido das acusações, o fato é que, conforme apontado na sentença de primeiro grau, quando a reportagem foi veiculada, as investigações mencionadas estavam em andamento. 8.
A diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a informação antes de divulgá-la, não pode chegar ao ponto de que notícias não possam ser veiculadas até que haja certeza plena e absoluta da sua veracidade. O processo de divulgação de informações satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um procedimento judicial, no qual se exige cognição plena e exauriente acerca dos fatos analisados.
(REsp 1297567/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013)

Pelo que denoto dos autos, é incontroverso o fato acerca da ocorrência de abordagem policial ocorrida no dia 10/07/2017 e que o réu Vinicius de Arruda Marques Pereira fora conduzido à Delegacia pelos autores.

Verifica-se, assim, que segundo o Boletim Unificado n. 33266425, no dia citado, às 10h:30min, os requerentes Leonardo Valasque Schules Silveira e Ivan Malverdi da Silva, unidos de mais dois policiais, abordaram dois suspeitos de prática de assédio a uma mulher em ônibus.

Os autores – policiais militares – sustentam que durante a mencionada abordagem, o Sr. Vinicius Arruda, ora demandado, aproximou-se dos policiais e dos suspeitos e, mesmo orientado a afastar-se, iniciou filmagem com seu celular. Sustentam que, durante o ocorrido, o mencionado réu foi autuado por estacionar sobre a faixa de pedestres com seu carro particular e conduzido à Delegacia, oportunidade na qual teve seu celular apreendido.

A parte demandada, por seu turno, alega que atuou mediante o exercício regular do direito de informar e que, em verdade, os policiais, incomodados com a realização da filmagem, agiram em excesso em face do repórter e arbitrariamente conduziram à delegacia.

E, em análise da filmagem em questão, penso, tal como o juízo singular, que a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Nesse sentido, tal como o juízo singular, transcrevo o diálogo travado entre os autores e o réu Vinicius quando da abordagem em questão:

Sd. Malverdi l policial) — Seu celular vai ser usado para prova, tão!

Vinicius — Pode ser usado. Não tem problema, não. Sd. Malverdi (policial) — Vai ter que ir para o DPJ com a gente.

Sd. Malverdi (policial) — Grava aqui meu nome: Soldado Maiverdi. Você vai para o DPJ com a gente

Vinicius — Soldado o senhor não precisa falar dessa forma comigo. Eu tô aqui ..

Sd. Malverdi (policial) — Não. O senhor só vai para o DPJ com a gente. Só isso.

Vinícius — Ah, bom. Só?! Pro DPJ eu não posso ser encaminhado nesse momento.

Sd. Malverdi (policial) — Não seu celular vai ser usado. O senhor vai assinar

Vinícius — Não tem prova nenhuma agora

De Boni (policial) — (trecho inaudível)... Celular prova. Vai ser como prova.

Sd. Malverdi (policial) — Tá? O senhor vai com a gente para o DPJ.

Vinicius — Prova por qual motivo?

Sd. Aurélio (policial) — O senhor está filmando? É parente dele?

Vinicius — Não. Eu sou repórter do jornal Metro.

Sd. Aurélio (policial} — Beleza, então.

Sd. Maiverdi (policial) — O senhor vai para ao DPJ com a gente

Sd. Aurélio (policial) — Eu vou conduzir o senhor também.

Vinicius — Eu to acompanhando só o tratamento dos senhores aqui

Sd. Aurélio (policial) — Beleza. Tá beleza. Eu vou conduzir o senhor como testemunha dele Beleza?

Vinícius — Trabalho de vocês tá dentro do padrão. Agora...

Sd. Maiverdi (policial) — Independente, independente... hã? Tá.

Vinicius — Eu to vendo, poxa

Sd. Malverdi (policial) — O senhor sabe o que aconteceu antes? Não, né?

Vinícius — Tô aqui acompanhando.

Sd. Malverdi (policial) — Tá bom.

Vinícius - Tô aqui acompanhando, não to falando que os senhores estão errados. Tá?

Sd. Aurélio (policial)- Tranquilo.

Sd. Maiverdi (policial) — Não, tá tudo bem. No DPJ o senhor resolve com ele.

Vinícius — Não tô falando que os senhores estão errados.

Sd. Aurélio (policial) — Só que o senhor (trecho incompreensível) vou conduzir o senhor. Vou conduzir o senhor por testemunha deles. Beleza?

Vinícius — Testemunha deles?

Sd. Aurélio (policial) — Sim.

Vinícius — Porque testemunha deles?

Sd. Aurélio (policial) — O senhor não está filmando?

Vinicius — Eu tô filmando. Eu tô filmando o trabalho do senhor .

Sd. Aurélio (policial) — Sim. Beleza.

Vinicius — (...) que é o meu dever, diga-se de passagem.

Sd. Aurélio (policial) — Beleza. Tranquilo. Beleza.

Sd. Malverdi (policial) — Minha imagem ta ai. Tendeu? (trecho inaudível e inacabado)

Sd. Aurélio (policial) — A minha imagem vai estar ai, não vai?

Vinicius — Perfeito. Vai.

Sd. Aurélio (policial) — Beleza. Vou precisar da sua imagem

Vinícius — Ok.

Sd. Aurélio (policial) — Então vou conduzir o senhor junto.

Vinícius — Tá certo

Sd. Aurélio (policial) — Beleza.

Vinícius — Tá ótimo.

Sd. Aurélio (policial) – Soldado Aurélio da 12ª companhia independente de polícia militar.

Vinícius — Porque que o senhor está fazendo isso?

Sd. Aurélio (policial) — Beleza? Identidade do senhor e seu crachá, por gentileza

Vinícius — Porque que o senhor está fazendo isso?

Sd. Aurélio (policial) — É meu dever como policial militar. Beleza?

Vinícius — Tá certo. Ok. Esse é meu dever também enquanto...

Sd. Aurélio (policial) — Estou te dando uma ordem! Estou de dando uma ordem legal!

Vinicius — Qual é a ordem do senhor?

Sd. Aurélio (policial) — Me apresenta o seu documento de identidade e seu crachá.

Vinicius apresenta o crachá.

Sd. Malverdi (policial) — Não. A sua identidade.

Sd. Aurélio (policial) — Quero o seu documento de identidade.

Vinícius — Minha identidade tá aqui.

Sd. Aurélio (policial) — Quero o seu documento de identidade. Qual o nome do senhor? Senhor Vinicius. Isso. Documento de identidade do senhor.

Sd. Aurélio (policial) — Pois o senhor não obedeceu a ordem dada vou algemar o senhor por desobediência. Isso é uma ordem dada policial. Ordem legal dada.

Vinicius — Eu não estou Ihe desrespeitando, senhor. Estou?

Sd. Aurélio (policial) — Não. Desobediência é uma coisa. Desacato é outra.

Vinicius — Ah, então tá certo. Então tá certo.

Sd. Malverdi (policial) — Vamos conduzir logo as partes? (trecho incompreensivel...)

Sd. Aurélio (policial) — Beleza. O senhor está conduzido também. Leva seu celular.

Sd. Matverdi (policial) — Seu celular vai ficar retido como prova, tá?! Corno prova de toda a abordagem, inclusive vai participar do processo de assédio que ocorreu ainda agora.

Assim, do diálogo acima transcrito, verifica-se que os autores, ao afirmarem que o réu seria conduzido à delegacia e teria seu celular apreendido, bem como que seria apresentado como testemunha – de fato que não presenciou – tenho, como consta na r. sentença, pela ocorrência de uma tentativa de intimidar o repórter demandado e fazer com que esse se afastasse da localidade com a câmera/celular.

Com o transcorrer da abordagem, verifica-se que os autores passaram a adotar comportamento ainda mais hostil, com aproximação física e dedo em riste ao jornalista, revelando, em meu sentir, desproporcionalidade em relação aos demais transeuntes que estavam na localidade.

Outrossim, também vale registrar, tal como feito no édito singular que,
“para além do tom excessivo que vinha sendo empregado, a situação evolui no momento em que o Soldado Aurélio requereu a identidade do repórter. Ao solicitar os documentos de identificação, o que de pronto fora atendido pelo jornalista, subsequentemente o policial, em voz elevada, expõe que estaria dando uma ordem legal ao requerido e que, pelo fato de não cumprir o comando, seria
algemado
por desobediência.”

O jornalista – ora apelado – por seu turno, tratou os agentes com urbanidade, respondendo todas as perguntas em tom calmo, sendo que a sua abordagem se deu somente pelo fato de registrar em vídeo uma ocorrência.

Assim, tenho que a conduta do réu não extrapolou os limites da liberdade de imprensa, não existindo, então, o dever indenizatório pleiteado na exordial pelos autores.

Por fim, as veiculações da empresa que repercutiram o caso se limitaram a registrar a abordagem policial, de modo que inexiste excesso do direito à informação por parte dos veículos de comunicação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 17% (dezessete por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões